Tribunal: STF
Processo: Rcl 69029
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPFS Nº 275/PB E Nº 485/AP: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Amapá, contra decisão da 6ª Vara do Trabalho de Macapá/AM, nos autos do Processo nº 0000086-10.2022.5.08.0209, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada por Rosiane Fernandes de Almeira e outro (a/s), ora beneficiários, em desfavor da empresa JN de Souza Neto (Nex Administração e Serviços). Noticia que, em sede de execução, o Juízo reclamado expediu ordem de bloqueio/penhora de créditos da empresa executada junto à Secretaria de Cultura do Estado do Amapá e da Secretaria Estadual de Fazenda.

    3.  Alega que, ao assim proceder, a decisão reclamada afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADPF nº  485/AP, além de revelar-se “incompatível com o princípio constitucional de segurança orçamentária (CF, art. 167, VI) que veda a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa”.
 
    4. Assevera que, “além da frontal colisão com os termos fixados na ADPF 485, o Juízo pretende atingir verbas que estão sob gestão exclusiva da Fazenda Pública e esta só pode ser judicialmente compelida a pagar por meio do devido processo legal que, ao fim, resultará em Precatórios ou RPVs”.

    5. Requer a concessão de liminar para suspender as medidas constritivas em seu desfavor, até decisão final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para “cassar todas as ordens de constrição de verba pública proferidas no processo 0000086-10.2022.5.08.0209, da 6ª Vara do Trabalho de Macapá”. 

    6. Requer, por fim, “como medida de economia e disciplina judiciária”, que se “determine ao Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região que, por sua Corregedoria, em gesto de apreço ao decidido pelo STF nos autos da ADPF 485/AP e nesta Rcl, recomende a todos os seus Magistrados e Magistradas que se abstenham em definitivo de expedir a órgãos ou entidades estaduais de natureza pública da Administração direta ou indireta amapaense ordens que tenham por objetivo a retenção, o bloqueio, a penhora, o sequestro ou a transferência ao Juízo de valores destinados ao pagamento de empresas rés em ações trabalhistas devendo todo e qualquer ato de persecução desses valores ser feito exclusivamente quando tais estiverem depositados em contas bancárias privadas, completamente fora da disponibilidade financeira da Administração, a da disponibilidade financeira da Administração, ressalvada apenas a possibilidade de ordem de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento, conforme o art. 100, § 6º, da CF”.

É o relatório.
 
Decido. 

    7. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. No caso sob análise, a parte reclamante aponta como paradigma violado a ADPF nº 485/AP, ajuizada pelo Estado do Amapá, ora reclamante, cuja ementa ficou assim redigida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos acrescidos).

    12. Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público para fins de cumprimento de débitos trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham esses créditos a receber da administração pública. 

    13. Com efeito, entendeu a Suprema Corte que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

    14. No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela 6ª Vara do Trabalho de Macapá/AM, da qual transcrevo os seguintes trechos:
 
“(...) DESTINATÁRIO: SECULT - Secretaria de Cultura do Estado do Amapá.
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) Titular/Substituto(a) da 6ª VARA DO TRABALHO DE MACAPÁ, no uso de suas atribuições legais; 
MANDA que o(a) Oficial(a) de Justiça, a quem este MANDADO for distribuído, dirija-se ao endereço constante no campo "destinatário" e, em seu cumprimento, PROCEDA À PENHORA/BLOQUEIO DE CRÉDITOS do(a) executado(a) J N DE SOUZA NETO, CNPJ: 07.123.489/0001-38; JOAQUIM NUNES DE SOUZA NETO, CPF: 597.841.802-00, créditos estes provenientes da prestação de serviços efetivados pelo(a) executado(a) junto a essa Secretaria, determinando a PENHORA DE CRÉDITO até o montante de R$ 213.531,71 (duzentos e treze mil e quinhentos e trinta e um reais e setenta e um centavos) e/ou esclarecimentos a respeito das notas de empenho de #id:f4cab92, no prazo de 10 dias, para satisfação de créditos trabalhistas devido nestes autos. (...).” (e-doc. 34, p. 2; grifos nossos).
 
    15. Examinando detidamente o ato reclamado, verifico, consoante o alegado, que houve o descumprimento do decidido por esta Corte na ADPF apontada, uma vez que foi determinado o bloqueio, a penhora e a respectiva transferência de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas.
 
    16. Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos estaduais para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 53.321-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 09/12/2022).
  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFS 275 E 485. PROPOSITURA POR TERCEIRO DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A pretendida medida acauteladora não incide diretamente sobre o patrimônio da ora agravante, já que o valor bloqueado pertence ao orçamento do Instituto Agronômico de Pernambuco. 
2. A orientação firmada nas ADPFs 275 e 485 foi no sentido de resguardar o ente público dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira. Revela-se ausente, assim, a legitimidade ativa ad causam da agravante. 
3. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 47.057-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022).
  
“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 39.101/MA Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020).
 
    17. Assim, também me pronunciei, em sede recursal, na Rcl nº 53.041-AgR/MA. Confira-se a ementa:
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO.
1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 
2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB).
3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB.
4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”
(Rcl nº 53.041-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/03/2023).
 
    18. Por fim, quanto ao pedido de que, no âmbito desta reclamação, se “determine ao Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região que, por sua Corregedoria, em gesto de apreço ao decidido pelo STF nos autos da ADPF 485/AP e nesta Rcl, recomende a todos os seus Magistrados e Magistradas que se abstenham em definitivo de expedir a órgãos ou entidades estaduais de natureza pública da Administração direta ou indireta amapaense ordens que tenham por objetivo a retenção, o bloqueio, a penhora, o sequestro ou a transferência ao Juízo de valores destinados ao pagamento de empresas rés em ações trabalhistas”,  não há como acatá-lo, uma vez que, além de não guardar simetria com as hipóteses taxativas de cabimento da reclamação, consubstancia medida acautelatória incompatível com a natureza do pleito reclamatório.

    19. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, e 21, § 1º, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura penhorados/bloqueados. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se, com urgência, à 6ª Vara do Trabalho de Macapá/AM.
 
Publique-se.

Brasília, 14 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator